Tribunal: TJDFT
Processo: 0034184-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE RECURSAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO. MULTA PROCESSUAL. APLICÁVEL.

1. Os requisitos de admissibilidade recursal não constituem elementos corriqueiros, ocasionais ou esporádicos sobre os quais devam discorrer aqueles que participam do processo, constituindo, em verdade, elementos cruciais da retórica jurídica no âmbito recursal, razão pela qual exigem atenção, acuidade e revisão, constituindo erro grosseiro - e não erro material - a inobservância dos caracteres de ordem técnica, com indicação do nome de parte ilegítima para a defesa do direito posto em Juízo.

2. No caso vertente, a decisão monocrática que negou conhecimento a embargos de declaração opostos por terceiro não integrante da relação jurídica discutida em juízo, e que não demonstrou a presença dos elementos exigidos pelo art. 996, parágrafo único, do CPC, para que terceiro possa interpor recurso, revela-se correta e impassível de reparo, ante a manifesta ilegitimidade recursal.

3. Ante a manifesta improcedência do agravo interno contra a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso manifestamente incabível, mostram-se presentes os fundamentos para a aplicação da multa processual prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

4. Agravo interno conhecido e não provido.